Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-28.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO RODER DE SOUZA RODER - CPF: 924.086.131-91 (APELADO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005458-28.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DIOGO RODER DE SOUZA RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DOS ÚLTIMOS 5 ANOS – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVER DE APRESENTAÇÃO PELA RÉ – PRETENSÃO RESISTIDA – CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC)
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete à concessionária exibir as faturas de energia elétrica solicitadas pelo autor uma vez que, além do dever de guarda de tais documentos, tem mais condições de produzir essa prova.

O não atendimento da solicitação administrativa e a pretensão resistida na via judicial no momento da contestação impõem a condenação da ré às custas processuais e honorários advocatícios, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não há litigância de má-fé se a ré não extrapolou o direito de defesa nem ficou demonstrada nenhuma das situações descritas no artigo 81 do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005458-28.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DIOGO RODER DE SOUZA RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Produção Antecipada de Provas julgada procedente para determinar à ré a exibição dos documentos pleiteados pelo autor e que os entregue para ele no prazo de trinta dias, além de condená-la às custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa.

A apelante aduz que a utilização da referida demanda
“possibilita que a parte obtenha provas para o ajuizamento de uma ação, provas essas que se faz impossível ou extremamente custoso de se produzir”
.

Argui que o apelado não foi diligente em guardar os comprovantes de pagamento e as respectivas faturas, tendo se limitado a alegar que não lhe foram fornecidos.

Ressalta que não há nos autos nenhuma prova válida do pedido na via administrativa.

Assinala que o fato de ter apresentado os documentos tão logo intimada a fazê-lo a exime das verbas sucumbenciais, as quais só se justificam se houver pretensão resistida, o que, segundo diz, não ocorreu.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o apelado busca a condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé; no mérito, o não provimento do Recurso (Id n. 81346466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005458-28.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DIOGO RODER DE SOUZA RODER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado propôs a Ação visando fosse determinado à apelante a exibição das faturas vinculadas à sua unidade consumidora (n. 6/1900492-8 e 6/2547446-1) ou ao seu CPF, relativamente aos últimos cinco anos, conforme havia, sem sucesso, requerido administrativamente.

Arguiu que seriam-lhe necessárias uma vez que pretende ingressar judicialmente contra o Estado de Mato Grosso para discutir a base de cálculo do ICMS aplicado e obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue a proceder a tal recolhimento, além da cessação da cobrança indevida e repetição do indébito dos valores pagos no referido período.

Ressaltou também que, em virtude de ser expedida declaração de quitação de débitos anualmente, é de praxe o consumidor guardar os comprovantes de pagamento só durante esse intervalo.

Diferentemente do que diz a apelante, o apelado comprovou o requerimento administrativo no Id n. 81344969, documento em que constam a data de recebimento, a matrícula de quem assinou e o número do protocolo, e ela não o impugnou de modo específico na contestação, portanto é válido.

Está claro na lide que a apelante resistiu à pretensão na peça contestatória, pois, do contrário, teria prontamente exibido a documentação reclamada ou protestado por prazo para fazê-lo naquela ocasião.

Pela distribuição dinâmica do ônus da prova, não há como negar que a ré é quem possui mais condições de exibir as faturas; dessa forma, é seu esse encargo, sobretudo porque deve guardar tais informações, o que, aliás, não rechaçou.

O fato de após a sentença ter supostamente cumprido esse dever (o que inclusive demonstra que podia fazer sem dificuldade) não a isenta do ônus da sucumbência, pois com a contestação ficou caracterizada a pretensão resistida, tanto administrativa quanto judicial, a legitimar essa condenação.

Além disso, o apelado não teve oportunidade de se manifestar sobre as contas juntadas no processo, para considerá-las ou não em sintonia com o pedido inicial.

Por consequência, longe do que anuncia a apelante, está devidamente fundamentada sua condenação às despesas judiciais e verba honorária, especialmente por força dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. 1.
A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação da parte ré ao pagamento do ônus de sucumbência em ação cautelar de produção antecipada de provas quando ofereça resistência à pretensão autoral
. 1.1. Rever a conclusão da instância ordinária, no tocante à existência de pretensão resistida, demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1796789/PR, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019). (Sem destaque no original).

Mutatis mutandis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...).
(AgInt no AREsp 1690037/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos
, situação não configurada nos autos. 2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1377943/SP, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). (Sem destaque no original).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO –
PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
C/C PEDIDO LIMINAR - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
Só é cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.

(N.U 1022823-15.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019). (Sem destaque no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1221810/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018). (...).

(N.U 0003139-71.2011.8.11.0040, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 02/10/2018). (Sem destaque no original).

O pedido de prequestionamento é infundado, visto que a controvérsia foi expressamente examinada e, ademais, o juiz ou o Tribunal não estão obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

No que concerne à suposta litigância de má-fé da apelante, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021